Tribunal: TJDFT
Processo: 0718432-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718432-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para que esclareça, pormenorizadamente, o fundamento de seus pedidos recursais, pois verifica-se que grande parte dos pleitos inseridos nas razões de recurso já foram deferidos pelo d. Juízo "a quo", tratando-se de mera repetição de solicitações inseridas em petição intentada na primeira instância e objeto da r. decisão agravada. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília/DF, 19 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator